Tribunal: TJSP
Processo: 0007593-76.2010.8.26.0666
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Erbetta Filho
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2026-01-30
Data de publicação: 2026-02-09

Ementa:
EXECUÇÃO FISCAL – Município de Artur Nogueira – Sentença de extinção do processo – Ausência de interesse de agir verificada "in casu" – Processo sem movimentação útil há mais de 1 ano – Extinção da execução fiscal – Admissibilidade, nos termos do julgamento do RE no 1.355.208/SC, Tema no 1.184/STF, e do art. 1o, § 1o, da Resolução no 547/24 do CNJ - Recurso não provido.